Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-03.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.
1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Por outro lado, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, referido dispositivo revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (STF: RE 870947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017; ADI 5348, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019; STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
2. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.